Tribunal: TJMT
Processo: 1031798-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031798-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO - CPF: 606.200.805-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), VALE DO IGUACU AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 17.911.237/0001-27 (EMBARGADO), EURICO UADY DALLABRIDA GOMES - CPF: 045.954.849-25 (EMBARGADO), LEANDRO REIS BENJAMIN - CPF: 810.747.945-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência cautelar de arresto e indisponibilidade de bens do sócio da empresa executada. O embargante alega omissão quanto à análise de elementos que evidenciariam confusão patrimonial, desvio de finalidade e risco de dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relevantes à concessão da tutela de urgência cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as teses centrais do agravante, incluindo a alegação de confusão patrimonial e risco de dilapidação de bens, afastando-as com base na ausência de elementos probatórios contemporâneos e suficientes.

A fundamentação foi clara ao consignar que os atos patrimoniais indicados ocorreram há mais de dois anos e que não há risco atual ao resultado útil do processo.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, assegurada pelo artigo 49-A do Código Civil, só pode ser afastada diante de prova robusta
de abuso da personalidade jurídica, o que não foi comprovado nos autos.

A argumentação do embargante visa à rediscussão da matéria decidida, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa expressamente os fundamentos invocados pela parte não padece de omissão, mesmo que a conclusão adotada lhe seja desfavorável.

A ausência de risco atual e iminente ao resultado útil do processo impede a concessão de tutela de urgência cautelar de indisponibilidade de bens.

A rediscussão do mérito da decisão judicial é incabível por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
VALE DO IGUAÇU AGRÍCOLA EIRELI
,
mantendo inalterada a decisão que
indeferiu a tutela de urgência cautelar pleiteada, consistente no arresto e indisponibilidade de bens do sócio da empresa executada.

Para tanto, o
embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto aos fatos e fundamentos específicos apresentados no recurso, que evidenciariam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente confusão patrimonial, desvio de finalidade e risco de dilapidação patrimonial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Na ocasião, a
fundamentação adotada foi clara ao apontar que, embora o embargante alegue a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, as supostas alienações patrimoniais mencionadas ocorreram há mais de dois anos, não se verificando risco atual e iminente ao resultado útil do processo que justificasse a medida excepcional de indisponibilidade de bens.

Destacou-se, inclusive, que o artigo 49-A do Código Civil resguarda a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo a sua desconsideração medida extrema, a exigir prova cabal de abuso da personalidade jurídica, o que não restou evidenciado nos autos
.

O voto condutor também enfrentou a tese central do agravante, qual seja, a suposta iminência de dilapidação patrimonial, rejeitando-a justamente pela ausência de elementos atuais e concretos que apontem para tal risco. A argumentação quanto à simulação de negócios jurídicos e à suposta fraude aos credores foi expressamente considerada e rejeitada
com base na falta de contemporaneidade e na insuficiência probatória dos elementos trazidos
.

Dessa forma, o que se pretende com os presentes embargos é a rediscussão da matéria, objetivo incompatível com a via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025